Tribunal: STF
Processo: ARE 999069
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO À MORADIA. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO NON AEDIFICANDI. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento do art. 230 da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, o que atrai a incidência da Súmulas 279 ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.